Tribunal: TJPA
Processo: 0831020-18.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9584 - Arrendamento Mercantil
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831020-18.2019.8.14.0301

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: RENATO JOSE DOS SANTOS PINTO, ANA CLAUDIA MIRANDA DE MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. DEPÓSITO BANCÁRIO INDEVIDO. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por RENATO JOSÉ DOS SANTOS PINTO e ANA CLAUDIA MIRANDA PINTO contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada contra sentença que os condenou a restituir ao BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A o valor de R$ 32.500,00, depositado indevidamente em sua conta no âmbito de contrato de financiamento imobiliário. Os agravantes sustentam que o valor estava autorizado contratualmente para despesas acessórias, que parte dele foi utilizada na transferência do imóvel, e que houve falha no dever de informação, defendendo a incorporação da quantia ao saldo financiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se o valor depositado indevidamente pelo banco pode ser incorporado ao financiamento imobiliário com base no contrato celebrado entre as partes; (ii) verificar se a conduta do banco, ao requerer a restituição após meses do depósito, configura violação aos princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima; e (iii) analisar se houve falha no dever de informação, justificando a retenção do valor pelos agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula contratual invocada pelos agravantes (item 2.4) apenas prevê genericamente a possibilidade de financiamento de despesas acessórias, sem autorização expressa para liberação ou inclusão automática do valor de R$ 32.500,00, inexistindo aditivo contratual ou formalização específica que justifique a incorporação do montante ao saldo financiado.

A interpretação dos contratos deve observar a boa-fé objetiva e a intenção das partes (CC, art. 112), não sendo admissível presumir a inclusão de valores que ultrapassem o limite financiado pactuado, que no caso se restringe a R$ 480.000,00, nos termos do contrato assinado.

Conforme o artigo 884 do Código Civil, é vedado o enriquecimento sem causa, sendo obrigação do beneficiário restituir valores recebidos indevidamente, ainda que não haja dolo, configurando-se o dever de devolver o montante indevidamente creditado.

A alegação de falha no dever de informação não se sustenta diante da ausência de prova de conduta equivocada ou enganosa do banco. Os próprios agravantes reconhecem que aguardavam manifestação da instituição financeira sobre a regularização da quantia, o que demonstra ciência da ausência de autorização contratual.

A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais de Justiça é no sentido de que valores creditados indevidamente por erro bancário devem ser devolvidos ao depositante, não sendo possível sua retenção sob alegação de má interpretação contratual ou expectativa legítima.

Não se verifica afronta ao Código de Defesa do Consumidor, pois a restituição de valores indevidamente recebidos por erro material não configura prática abusiva, tampouco impõe ônus desproporcional ao consumidor, especialmente quando ausente previsão contratual que respalde a retenção.

A tentativa de se beneficiar de um erro unilateral da instituição financeira caracteriza comportamento incompatível com a boa-fé objetiva e a vedação ao enriquecimento sem causa, não havendo respaldo para o venire contra factum proprium no caso analisado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de previsão contratual impede a incorporação de valores depositados indevidamente ao contrato de financiamento imobiliário.

O depósito bancário realizado por erro operacional deve ser restituído ao depositante, sob pena de enriquecimento sem causa.

A alegação de falha no dever de informação não justifica a retenção de valores sabidamente indevidos quando a parte beneficiada tem ciência da irregularidade.

Não há violação à boa-fé objetiva nem afronta ao Código de Defesa do Consumidor na exigência de devolução de quantia creditada indevidamente e sem respaldo contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 112, 422, 423 e 884; CDC, arts. 6º, III, 39, V, 47 e 51; CPC/2015, arts. 487, I, e 932, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 1.446.643/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJ 18.03.2019; TJ-MG, Apelação nº 5026740-95.2023.8.13.0702, Rel. Des. Cláudia Maia, j. 19.07.2024; TJ-SP, Apelação nº 1023032-11.2023.8.26.0002, Rel. Léa Duarte, j. 25.10.2024; TJ-SP, Apelação nº 1011543-27.2021.8.26.0590, Rel. Luís H. B. Franzé, j. 07.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto por
RENATO JOSE DOS SANTOS PINTO e ANA CLAUDIA MIRANDA PINTO
nos autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como agravado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
RENATO JOSE DOS SANTOS PINTO e ANA CLAUDIA MIRANDA PINTO
contra Decisão Monocrática (id. 25003941) em sede de
APELAÇÃO CÍVEL,
tendo como agravado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.

O autor, ora apelado, em sua exordial alegada que celebrou com os réus um contrato de financiamento imobiliário para a aquisição de um imóvel no valor de R$ 600.000,00, sendo que R$ 120.000,00 foram pagos à vista e R$ 480.000,00 foram financiados. Entretanto, o banco alegou que, por erro operacional, realizou um depósito indevido de R$ 32.500,00 na conta dos réus, montante que não estava incluído no financiamento. Após tentativas frustradas de resolução extrajudicial, o banco ingressou com a demanda pleiteando a restituição do valor.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença (id. 21949518 - Pág. 1) que julgou procedente o pleito autoral, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC,
in verbis
:

Ante o exposto, julgo procedente o pedido da parte autora para condenar os réus a restituírem ao

banco o valor equivocadamente depositado de R$32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos

reais), acrescidos de correção monetária pelo IGP M desde a data do recebimento e juros de 1% um por cento) ao mês a partir da data da citação (constituição em mora). Enfim, julgo extinto o

presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de

Processo Civil.

Condeno, ainda, os réus a pagarem as despesas e custas processuais, assim como, os honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fundamento no art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil.

Inconformada, os réus apelantes
RENATO JOSÉ DOS SANTOS PINTO e ANA CLAUDIA MIRANDA DE MIRANDA
, interpuseram recurso de apelação (id. 21949519 - Pág. 1), sustentando que o valor depositado deveria ser incorporado ao financiamento e que o banco falhou no dever de informação, pois não forneceu orientações claras sobre a restituição. Pediram, ainda, que fosse concedido efeito suspensivo ao recurso e a reforma da sentença para que o banco fosse obrigado a incluir o valor no financiamento.

Em sede de contrarrazões (id. 21949519 - Pág. 15) refutou-se os argumentos apresentados.

O recurso foi conhecido e desprovido (id. 25003941), conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. DEPÓSITO BANCÁRIO INDEVIDO. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por RENATO JOSÉ DOS SANTOS PINTO e ANA CLAUDIA MIRANDA DE MIRANDA contra sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedentes os pedidos formulados pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. em ação de obrigação de fazer.

2.

O banco alegou que celebrou contrato de financiamento imobiliário com os réus para aquisição de imóvel no valor de R$ 600.000,00, sendo R$ 120.000,00 pagos à vista e R$ 480.000,00 financiados. Por erro operacional, o banco depositou indevidamente R$ 32.500,00 na conta dos réus, valor que não fazia parte do financiamento. Diante da recusa na devolução do montante, ajuizou a demanda requerendo a restituição.

3.

A sentença condenou os réus à restituição do valor indevidamente depositado, acrescido de correção monetária e juros, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

4.

Os apelantes sustentaram que o valor depositado deveria ser incorporado ao financiamento e que o banco falhou no dever de informação. Requereram o efeito suspensivo e a reforma da sentença para determinar a inclusão do valor no financiamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os apelantes têm o direito de reter o valor depositado indevidamente pelo banco, incorporando-o ao financiamento; e (ii) verificar se houve falha no dever de informação por parte do banco, de forma a afastar a obrigação de restituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.

O contrato de financiamento celebrado entre as partes estabelece que o montante financiado se restringe a R$ 480.000,00, sem previsão de inclusão do valor adicional de R$ 32.500,00. A cláusula invocada pelos apelantes apenas permite o financiamento de despesas acessórias, sem determinação expressa de sua incorporação ao contrato.

7.

O artigo 112 do Código Civil determina que a interpretação dos negócios jurídicos deve atender à intenção das partes e ao princípio da boa-fé, sendo inviável presumir que o valor depositado erroneamente faria parte do financiamento.

8.

Nos termos do artigo 884 do Código Civil, é vedado o enriquecimento sem causa, impondo-se a restituição de valores indevidamente recebidos, independentemente de dolo na retenção.

9.

Precedentes jurisprudenciais do STJ e Tribunais Estaduais consolidam o entendimento de que valores creditados indevidamente devem ser devolvidos, pois a retenção configura apropriação indevida.

10.

Quanto à alegação de falha no dever de informação, não há nos autos prova de que o banco tenha induzido os apelantes a erro. O artigo 422 do Código Civil impõe às partes a obrigação de agir com boa-fé e lealdade contratual, sendo inadmissível a retenção de valores sabidamente indevidos sob alegação de desinformação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O depósito bancário indevido realizado por erro operacional deve ser restituído ao depositante, sob pena de enriquecimento sem causa.

2.

A ausência de previsão contratual impede a incorporação do valor indevidamente depositado ao financiamento imobiliário originalmente pactuado.

3.

A retenção de valores indevidos, ainda que por erro do credor, não é afastada pela alegação de falha no dever de informação quando a parte beneficiada tem plena ciência da irregularidade.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 112, 422 e 884; CPC/2015, arts. 487, I, e 932, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 1.446.643/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJ 18.03.2019; TJ-MT, Apelação nº 8936/2013, Rel. Des. Dirceu dos Santos, DJE 26.08.2013

Diante disso, os recorrentes apresentaram Agravo Interno (id. 25656231). Os agravantes alegam que a decisão monocrática, ao reconhecer a existência de um depósito indevido no valor de R$ 32.500,00 e determinar sua restituição imediata, incorreu em erro de interpretação contratual. Sustentam que tal valor estaria previsto no item 2.4 das cláusulas do contrato de financiamento celebrado entre as partes, o qual previa o crédito de valores correspondentes a despesas acessórias relacionadas à aquisição do imóvel. Afirmam que parte do montante foi utilizada para custear despesas com a transferência do bem, conforme orientação da gerente bancária, sendo o restante mantido em conta aguardando a prometida incorporação ao saldo financiado.

Defendem que a conduta do banco, ao depositar os valores e posteriormente pleitear sua devolução sob a alegação de erro, afronta os princípios da boa-fé objetiva, da confiança legítima e da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium). Argumentam que houve falha de informação por parte da instituição financeira e que a cobrança da restituição, sete meses após o depósito, configura prática abusiva, vedada pelo art. 39, V, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Além disso, apontam que a decisão deixou de aplicar corretamente o art. 423 do Código Civil e os arts. 6º, III, 39, V, 47 e 51 do CDC, ao não interpretar as cláusulas contratuais de forma mais favorável ao consumidor, especialmente por se tratar de contrato de adesão. Alegam que a ausência de análise detalhada das provas documentais juntadas comprometeu a conclusão judicial e que a restituição imediata do valor impõe ônus excessivo aos agravantes, o que seria incompatível com os princípios da equidade e da proteção do consumidor.

Por fim, pleiteiam a reforma da decisão monocrática para que o valor seja incorporado ao financiamento, conforme o contrato e as expectativas legítimas formadas, afastando-se a alegação de enriquecimento ilícito e resguardando-se os direitos dos agravantes como consumidores.

Nas contrarrazões ao agravo interno, o Banco Santander sustenta, inicialmente, a inadmissibilidade do recurso por ausência de dialeticidade, argumentando que os agravantes não impugnaram especificamente os fundamentos da decisão monocrática. No mérito, defende a manutenção da decisão recorrida, afirmando que o valor de R$ 32.500,00 foi depositado indevidamente na conta dos agravantes, não havendo previsão contratual que autorizasse sua retenção. Alega que os recorrentes foram devidamente notificados e, mesmo assim, permaneceram inertes, configurando-se apropriação indébita. Sustenta que não houve falha no dever de informação e que as cláusulas contratuais são claras, não existindo ambiguidade a justificar interpretação favorável ao consumidor. Assevera que o contrato foi cumprido conforme pactuado e que a tentativa dos agravantes de se eximirem da devolução configura má-fé, pretendendo se beneficiar de um erro para enriquecimento indevido. Ao final, requer o não provimento do recurso, com a consequente manutenção da decisão monocrática em todos os seus termos.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Passo a análise da preliminar suscitada.

Preliminar de Dialeticidade

Sustenta o recorrido, em contrarrazões, a inadmissibilidade do agravo interno por ausência de dialeticidade, sob o argumento de que os recorrentes deixaram de impugnar, de modo específico e fundamentado, os motivos da decisão monocrática ora agravada.

A leitura atenta das razões recursais revela que os agravantes apresentaram fundamentos que confrontam, de forma direta, os principais pontos abordados na decisão agravada, especialmente quanto à interpretação do contrato de financiamento, à suposta existência de falha no dever de informação por parte do banco e à alegada aplicação indevida das normas do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, embora as razões possam não convencer quanto ao mérito, não se pode afirmar que haja ausência de dialeticidade a justificar o não conhecimento do agravo.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar recursal.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal à possibilidade de reforma da decisão monocrática que manteve sentença de procedência proferida em ação ajuizada pelo Banco Santander, condenando os ora agravantes à restituição de R$ 32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos reais), valor reconhecidamente depositado de forma indevida em sua conta.

Os agravantes sustentam que o valor estaria autorizado pelo item 2.4 do contrato de financiamento, sob o argumento de que se destinava a despesas acessórias relacionadas à aquisição do imóvel, tendo inclusive parte sido utilizada para tal fim. Alegam, ainda, que a conduta do banco, ao pleitear a restituição após meses do depósito, violaria os princípios da boa-fé objetiva, da confiança legítima e da vedação ao comportamento contraditório. Invocam, também, os arts. 6º, 39 e 51 do CDC, o art. 423 do Código Civil e o princípio da função social dos contratos.

Não obstante os argumentos dos agravantes, não há nos autos qualquer documento hábil a comprovar que o valor de R$ 32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos reais) tenha sido efetivamente incorporado ao financiamento ou autorizado contratualmente. O contrato estabelece, de forma clara, que o montante financiado se limitava a R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais), não havendo cláusula que permita presumir a inclusão do valor adicional.

A cláusula 2.4, invocada pelos recorrentes, prevê genericamente a possibilidade de financiamento de despesas acessórias, mas não contém autorização expressa ou automática para sua liberação, tampouco há previsão de crédito suplementar desvinculado de aditivo contratual ou formalização específica, o que não ocorreu na hipótese.

Com relação à alegação de falha no dever de informação, também não se identifica nos autos qualquer evidência de que o banco tenha induzido os agravantes a erro ou que tenha assegurado, de forma inequívoca, a incorporação do valor ao contrato de financiamento. Ao contrário, a ciência dos agravantes acerca da ausência de previsão contratual e do caráter indevido do depósito é reconhecida pelos próprios ao mencionarem que aguardavam manifestação do banco sobre a regularização da quantia.

Conforme dispõe o artigo 884 do Código Civil, “aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários”. A jurisprudência consolida a orientação de que valores creditados indevidamente devem ser devolvidos, independentemente de má-fé do recebedor. Nesta senda:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA . DANO MORAL DEVIDO. ARBITRAMENTO DO 'QUANTUM'. REPETIÇÃO EM DOBRO. CONTRATO NÃO APRESENTADO . COMPENSAÇÃO DOS VALORES CREDITADOS. POSSIBILIDADE. - A cobrança indevida decorrente de empréstimo consignado não contratado pelo consumidor, enseja a repetição dos valores e configura ato ilícito causador de dano moral - É perfeitamente possível identificar a configuração dos danos morais em face dos transtornos sofridos pela parte autora ao ter valores descontados indevidamente em seus rendimentos, por representar verba de caráter eminentemente alimentar, ultrapassando, por certo, o mero aborrecimento - A ausência de contrato que valide a relação jurídica, capaz de justificar o desconto no benefício previdenciário do apelado, sem lastro contratual, caracteriza a má-fé, enseja a repetição dos valores, em dobro - Cabível a compensação dos valores disponibilizados em conta da parte autora com os valores a serem restituídos pela instituição financeira ré. (TJ-MG - Apelação Cível: 50267409520238130702, Relator.: Des .(a) Cláudia Maia, Data de Julgamento: 19/07/2024, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/07/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. REQUISITOS ARTIGO 884 DO CÓDIGO CIVIL . PRESENÇA. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA INDEVIDAMENTE RECEBIDA. NECESSIDADE. - Nos termos do Artigo 884 do Código Civil "aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários" - Da leitura do dispositivo supra extrai-se os requisitos necessários a verificação da ocorrência do enriquecimento ilícito, quais sejam: enriquecimento de alguém em face do empobrecimento de outrem, relação de causalidade entre ambas as situações, bem como ausência de causa jurídica que justificasse referido acontecimento - Comprovado a presença dos requisitos previstos no artigo 884 do Código Civil, deve a parte ser condenada a restituir o valor percebido indevidamente . (TJ-MG - AC: 10429120027884002 Monte Azul, Relator.: Narciso Alvarenga Monteiro de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/04/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/05/2022)

AÇÃO DE COBRANÇA. PRETENSÃO REGRESSIVA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INCONFORMISMO DA REQUERIDA . NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Apelação da requerida contra sentença de procedência proferida nos autos de ação de cobrança movida pelo requente. Alegação do autor de transferência indevida de R$ 1 .500,00 para a conta da requerida. Titularidade confirmada. Condenação da devolução integral do montante à cliente lesada. 2 . Conforme os arts. 876 e 884 do CC, quem recebe indevidamente valores está obrigado a devolvê-los. No caso em questão, foi demonstrado que a ré recebeu, de forma indevida, o montante de R$ 1.500,00 . A alegação de que a transferência foi realizada por um terceiro, sem a comprovação de erro ou de má-fé por parte do apelado, não exime a ré de sua obrigação de restituir o valor. A boa-fé objetiva deve ser preservada, e o ordenamento jurídico brasileiro veda o enriquecimento sem causa. 3. Alegações de cerceamento de defesa rejeitadas . A produção de novas provas foi corretamente indeferida pelo juízo de origem, com base nos documentos já acostados aos autos, que eram suficientes para o julgamento do mérito (art. 355, I, CPC). 4. Aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa, devendo aquele que recebe pagamento indevido deve restituí-lo, para obviar o enriquecimento sem causa" (STJ, AgRg no REsp 906 .113/RS). Comprovado que a ré recebeu indevidamente a quantia de R$ 1.500,00, não havendo justificativa para a retenção de valores indevidos. 5 . O recebimento indevido de valores enseja a obrigação de devolução, independentemente de demonstração de má-fé, pois o ordenamento jurídico não admite o enriquecimento sem causa (STJ, REsp 919656/DF). 6. Ratificada a condenação ao pagamento de R$ 2.080,20, acrescida de juros e correção monetária a partir da citação, nos termos do art . 876 e 884 do CC. 7. Desprovido o recurso da requerida.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10230321120238260002 São Paulo, Relator.: Léa Duarte, Data de Julgamento: 25/10/2024, Núcleo de Justiça 4 .0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 25/10/2024)

AÇÃO DE COBRANÇA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA. PROCEDENTE . 1. CONTROVÉRSIA. Sentença de procedência de ação de cobrança que condenou o réu a restituir, ao autor, o valor depositado equivocadamente em sua conta bancária. Insurgência recursal do réu 2. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. Afastada. Irrelevância da alegação de não recebimento da notificação, pois não impede a persecução do direito pelo cessionário, bem como a cessão tem eficácia perante o devedor quando toma ciência ( CC/02, arts. 290 e 293) . 3. ENRIQUECIMENTO ILICITO. Configurado. Valor equivocamente depositado na conta do réu, transferido por fraude na conta de terceiro . Vedação ao enriquecimento sem causa ( CC/02, arts. 876 e 884), sendo devida a restituição. 4. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10115432720218260590 São Vicente, Relator.: Luís H. B. Franzé, Data de Julgamento: 07/11/2023, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/11/2023)

Por fim, não se verifica violação à legislação consumerista, tampouco afronta ao princípio da função social do contrato, pois a devolução de valor recebido indevidamente por erro operacional, sem causa jurídica, atende à ordem pública contratual e impede o locupletamento ilícito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a íntegra da decisão monocrática.

É como voto.

Belém, 08 de julho de 2025.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 17/07/2025